Tribunal: TJES
Processo: 0000048-73.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000048-73.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXNELLI DE FREITAS MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO CONTRA IDOSA. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena total de 3 anos e 2 meses de reclusão, 1 mês e 22 dias de detenção, e 29 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A defesa alegou erro na dosimetria, reconhecimento de atenuantes, possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos, revogação da prisão preventiva, concessão da justiça gratuita e arbitramento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve erro na dosimetria da pena; (ii) estabelecer se são aplicáveis as atenuantes da embriaguez fortuita e da dependência química; (iii) verificar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (iv) analisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva; e (v) decidir sobre a concessão de gratuidade judiciária e fixação de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, com exasperação justificada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente os maus antecedentes e a gravidade concreta dos delitos.

4. A compensação entre confissão espontânea e reincidência foi corretamente aplicada apenas no crime de violação de domicílio; no crime de descumprimento de medida protetiva, prevaleceu a agravante da multirreincidência específica, conforme entendimento firmado em recurso repetitivo pelo STJ.

5. Inexistem nos autos provas técnicas que atestem a incapacidade do réu para fins de reconhecimento das atenuantes da embriaguez ou dependência química, sendo inaplicável o art. 66 do Código Penal.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é vedada em caso de reincidência em crime doloso e prática de violência doméstica, conforme art. 44, II, do Código Penal e Súmula 588 do STJ.

7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e desrespeito reiterado a medidas protetivas anteriormente impostas.

8. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Fixados honorários à advogada dativa pela atuação em segunda instância, no valor de R$ 850,00, a serem pagos pelo Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base pode ser majorada com fundamento em circunstâncias judiciais concretas desfavoráveis, especialmente nos casos de violência doméstica praticada contra pessoa idosa.

2. A multirreincidência específica impede a compensação integral da confissão espontânea com a agravante da reincidência, devendo prevalecer esta última na segunda fase da dosimetria.

3. A ausência de laudo técnico impede o reconhecimento das atenuantes de embriaguez fortuita e dependência química.

4. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em caso de reincidência e violência doméstica.

5. A prisão preventiva se mantém quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e desobediência a medidas protetivas.

6. O indeferimento da gratuidade de justiça não impede a fixação de honorários à defensora dativa, a serem pagos pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CP, arts. 28, II; 44, II; 61, I; 65, III, “d”; 66; 67; 69 e 150; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.931.145/SP e REsp 1.947.845/SP, 3ª Seção, j. 22.06.2022; STJ, REsp 1.988.687/RJ, REsp 1.988.697/RJ e REsp 1.988.686/RJ, Corte Especial, j. 17.09.2025 (Tema 1178 – Recurso Repetitivo); STJ, Súmulas 269 e 588.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000048-73.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXNELLI DE FREITAS MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MAXNELLI DE FREITAS MARQUES
em face da sentença de ID 16524501, proferida pelo Juízo da Vara de Marataízes/ES, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no
artigo 24-A da Lei 11.340/06
e
artigo 150, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
, nas circunstâncias previstas na Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de
3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, além do pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 16524507), a defesa pleiteia a reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese,
(i)
erro na dosimetria da pena, alegando que a pena-base foi exacerbada e que a confissão espontânea deveria ter sido valorada com maior peso, não podendo ser suprimida pela multirreincidência;
(ii)

a necessidade de reconhecimento das atenuantes da embriaguez fortuita e da dependência química;
(iii)
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, argumentando a ausência de violência física grave;
(iv)
a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de ausência de periculosidade concreta; e
(v)

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios para a fase recursal.

Contrarrazões, no ID 16524510, pelo
desprovimento
do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 17486953, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia que, no dia 30 de janeiro de 2025, o apelante, prevalecendo-se de relações domésticas, invadiu clandestinamente a residência de sua avó, a Sra. Vanderli de Souza Marques, portando uma faca, em flagrante desobediência a medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima.

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem. Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso, passo à análise das razões recursais.

Conforme relatado, o apelante pleiteia a sua absolvição ao argumento central de que a vítima consentia com a sua presença e que não havia dolo de descumprir a ordem judicial.

A
autoria e a materialidade delitiva restaram incontroversas
, estando solidamente amparadas pelo Boletim Unificado, depoimentos dos policiais militares, declarações da vítima e, sobretudo, pela confissão do próprio apelante em juízo, razão pela qual a defesa sequer se insurgiu quanto ao mérito da condenação,
limitando-se a questionar a dosimetria e o regime de cumprimento.

Passo, portanto, à análise da dosimetria da pena.

Na
primeira fase
, no que tange ao
crime de violação de domicílio
o Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base um pouco acima do mínimo legal em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Para tanto, valorou negativamente as circunstâncias da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Por sua vez, quanto ao
crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fundamentada nos maus antecedentes e nas circunstâncias do delito. Confira-se:

[...]
A. Quanto ao crime previsto no Art. 150, caput, do Código Penal (Violação de Domicílio):

A pena mínima cominada em abstrato para o crime de violação de domicílio é de 1 (um) mês de detenção e a máxima é de 3 (três) meses de detenção.

Culpabilidade: Agravada em razão do réu ter se valido da confiança estabelecida por ser neto da vítima, o que facilitou sua ação. Antecedentes criminais: Desfavoráveis, com condenações transitadas em julgado por ameaça e descumprimento de medidas protetivas (processo n. 0002799-43.2019.8.08.0069, fato de 27/08/2019 e trânsito em julgado para a defesa em 30/07/2021). Conduta social: Pode ser considerada em seu desfavor. Personalidade: Não há nos autos dados suficientes para análise. Motivos: Não servem para sopesar a pena-base. Circunstâncias do crime: Graves, considerando que a vítima é idosa. Consequências do crime: Não refletem reprovabilidade mais elevada. Comportamento da vítima: Não influiu na prática do crime.

Assim, fixo a PENA-BASE em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme certidão de antecedentes contida nos autos (processo n. 0000136-82.2023.8.08.0069, fato de 12/02/2023 e trânsito em julgado para a defesa em 13/11/2023). As circunstâncias em questão são passíveis de compensação, nos termos do artigo 67 do Código Penal. Dessa forma, procedo à compensação, estabelecendo a pena intermediária em 1 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. Registro que considerei condenação diversa da dosimetria da pena para a reincidência.

[...]

B. Quanto ao crime previsto no Art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência):

A pena mínima cominada em abstrato para o crime de descumprimento de medida protetiva é de 2 (dois) anos de reclusão e a máxima é de 5 (cinco) anos de reclusão, e multa.

Culpabilidade: Inerente ao próprio tipo, sem elementos adicionais a valorar que extrapolem os limites da responsabilidade criminal do condenado. Antecedentes criminais: Desfavoráveis, com condenações transitadas em julgado (processo n. 0002799-43.2019.8.08.0069, fato de 27/08/2019 e trânsito em julgado para a defesa em 30/07/2021). Conduta social: Boa, ao que consta. Personalidade: Não há nos autos dados suficientes para análise. Motivos: Não servem para sopesar a pena-base. Circunstâncias do crime: Graves, considerando que a vítima é idosa. Consequências do crime: Não refletem reprovabilidade mais elevada. Comportamento da vítima: Não influiu na prática do crime.

Assim, fixo a PENA-BASE em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Contudo, no caso em análise, compreende-se que o réu é detentor de multirreincidência específica, haja vista possuir 3 (três) condenações com trânsito em julgado pelo crime em comento (processo n. 0000136-82.2023.8.08.0069, fato de 12/02/2023 e trânsito em julgado para a defesa em 13/11/2023; processo n. 0000074-08.2024.8.08.0069, fato de 22/03/2024 e trânsito em julgado para a defesa em 21/10/2024; e processo n. 0001318-74.2021.8.08.0069, fato de 15/08/2021 e trânsito em julgado para a defesa em 22/03/2022).

Outrossim, embora as circunstâncias em questão sejam, em regra, passíveis de compensação, conforme determinação do artigo 67 do Código Penal, a jurisprudência pátria tem se firmado em sentido diverso, prevalecendo a multirreincidência sobre a atenuante da confissão, em virtude da maior censura imposta pela pluralidade de reincidências. Corroboram tal entendimento as teses expressamente firmadas nos Recursos Especiais n. 1.947.845/SP e 1.931.145/SP, e julgados correlatos do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Diante disso, em relação ao
crime de violação de domicílio
(artigo 150, caput, do Código Penal), o julgador partiu das balizas legais que preveem pena de detenção de um a três meses. Ao sopesar as circunstâncias judiciais, identificou acertadamente dois vetores negativos que impediram a fixação da pena no mínimo legal.

A culpabilidade foi valorada desfavoravelmente, tendo em vista que o réu se valeu da confiança e da facilidade de acesso decorrente da relação familiar (neto da vítima) para lograr êxito na invasão clandestina. Ademais, os antecedentes criminais restaram maculados pela existência de condenação anterior transitada em julgado nos autos nº 0002799-43.2019.8.08.0069. Diante desses elementos desabonadores, e considerando as demais circunstâncias como neutras, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, estabelecendo-se em 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

No tocante ao c
rime de descumprimento de medida protetiva de urgência
(artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006), cujas penas variam de dois a cinco anos de reclusão, o magistrado novamente procedeu à elevação da pena-base fundamentada em dados concretos dos autos. Foram valorados negativamente os antecedentes criminais, utilizando-se do mesmo registro condenatório pretérito supracitado para demonstrar a vida pregressa desajustada do agente. Outrossim, as circunstâncias do crime receberam juízo de censura elevado, dado que a conduta foi perpetrada contra pessoa idosa — a própria avó do réu —, o que reveste o ato de maior gravidade concreta. Assim, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base afastou-se do mínimo legal, fixando-se em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Superada a primeira fase, avanço à
segunda etapa da dosimetria
, momento em que a Defesa insurge-se com maior vigor, pugnando pelo reconhecimento das atenuantes da embriaguez e da dependência química, bem como pela preponderância da confissão espontânea.

No tocante ao crime de violação de domicílio, agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao promover a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, inexistindo reparo a ser feito, porquanto tal operação reflete o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

Contudo, a controvérsia reside no cálculo do crime de descumprimento de medida protetiva. Aqui, a defesa sustenta que a confissão deveria mitigar a pena de forma mais contundente. Todavia, a análise dos autos revela que o apelante ostenta a condição de
multirreincidente específico
, possuindo três condenações transitadas em julgado por crimes da mesma natureza (violência doméstica), conforme detalhado na sentença (Processos nº 0000136-82.2023, 0000074-08.2024 e 0001318-74.2021).

Neste ponto, a sentença mostra-se tecnicamente irretocável ao aplicar o
Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível apenas a compensação proporcional, e não integral, com a atenuante da confissão espontânea. Seria violação ao princípio da isonomia tratar o réu multirreincidente específico com a mesma benevolência dispensada ao reincidente único ou ao primário. Nesse sentido:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. (STJ. 3ª Seção. REsp 1931145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 22/06/2022)

Portanto, a exasperação operada nesta fase, elevando a pena intermediária para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mostra-se proporcional e necessária à reprovação da conduta reiterada.

Ainda nesta fase, rejeito o pleito de reconhecimento das atenuantes inominadas (art. 66 do CP) ou da isenção de pena sob o argumento de embriaguez ou dependência química. Vige em nosso ordenamento a
teoria da actio libera in causa
. A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias análogas, não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP). Não há nos autos qualquer laudo pericial que ateste a total incapacidade do réu de entender o caráter ilícito do fato no momento da ação, sendo certo que a dependência química, por si só, não constitui salvo-conduto para a prática de delitos, mormente no contexto de violência doméstica.

Do mesmo modo, a simples alegação de dependência química, desacompanhada de laudo pericial que ateste a total incapacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento da ação, não tem o condão de afastar a culpabilidade ou servir como atenuante genérica. A dependência química, infelizmente, é flagelo social, mas não salvo-conduto para a prática reiterada de delitos, especialmente no contexto da violência doméstica.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição para ambos os delitos, torno definitivas as penas tal como dosadas nas etapas anteriores.

Diante do
concurso material de crimes
, na forma do artigo 69 do Código Penal, procedo ao somatório das reprimendas, totalizando a pena final em 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e pagamento de 29 (vinte e nove) dias-multa.

No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o semiaberto. Embora o
quantum
da pena seja inferior a quatro anos, a condição de reincidente do apelante obsta a fixação do regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 'c', do Código Penal. A aplicação da
Súmula 269 do STJ
pelo juízo a quo foi, inclusive, benéfica ao réu, permitindo o regime intermediário quando, pela letra fria da lei e diante da multirreincidência, poderia ser-lhe imposto o regime fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, encontrando óbice intransponível no artigo 44, inciso II, do Código Penal (reincidência em crime doloso) e na Súmula 588 do STJ, que veda tal benesse em crimes praticados com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico. Da mesma forma, a contumácia delitiva impede a concessão do sursis (suspensão condicional da pena).

Por fim, a defesa requer a revogação da prisão preventiva. Contudo, a segregação cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva.

O apelante possui um histórico de sucessivos descumprimentos de medidas protetivas e condenações anteriores, demonstrando total desprezo pelas decisões do Poder Judiciário e oferecendo risco real à integridade física e psicológica da vítima (sua avó). Solto, é altamente provável que volte a delinquir, como já o fez em oportunidades pretéritas. A prisão, portanto, é necessária para interromper esse ciclo de violência e desobediência.

No que tange ao pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, é cediço na jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores que a análise da miserabilidade do condenado compete ao Juízo das Execuções Penais. É naquela fase processual que se deve aferir a real situação econômica do réu para fins de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais (STJ. Corte Especial. REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgados em 17/9/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1178) (Info 864).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Eliane Rigo (OAB/ES 29.161), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância ao apresentar razões recursais, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.